Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Adicional de insalubridade. Ausência de exposição permanente a agentes nocivos. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta por servidor público distrital, agente comunitário de saúde, visando à implementação do adicional de insalubridade que fora suspenso administrativamente, alegando-se a existência de LTCAT favorável de 2011 e outro de 2020, supostamente suficientes para comprovar a continuidade da exposição a agentes insalubres.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade com base em laudos técnicos pretéritos, à luz das normas constitucionais, legais e regulamentares vigentes; (ii) se a perícia judicial realizada comprova a exposição habitual e permanente do servidor a agentes insalubres; (iii) houve ilegalidade na suspensão do pagamento do adicional.
III. Razões De Decidir
3. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais sujeitos a agentes nocivos insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com potencial danoso de risco imediato à vida, cuja caracterização, a teor dos artigos 1o a 3o do Decreto Distrital n. o 32.547/2010 será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
4. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho, pelo requerente, de suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
5. O LTCAT de 2011, ainda que favorável, não supre a necessidade de verificação atual das condições de trabalho, sendo cabível a produção de prova pericial judicial.
6. Não logrando a parte postulante demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade exige comprovação técnica contemporânea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 2. Laudo técnico pretérito não constitui prova suficiente à concessão do adicional, na ausência de demonstração da persistência das condições insalubres.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; LC/DF no 840/2011, arts. 79 a 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, arts. 1o a 3o; CPC, arts. 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1398397, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.02.2022, DJe 24.02.2022.